Tribunal: STF
Processo: ARE 1521476
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 20, pp. 1-2):



    “Mandado de Segurança. Impetração pelo ente sindical que representa os servidores ativos e inativos do Município de Aracaju. Atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores municipais. PRELIMINARES. Extinção do mandamus pela perda do objeto, decorrente da regularização de todo o pagamento dos servidores em atraso. Indeferida. Mandamus que visa garantir que o Município se abstenha de atrasar os salários ainda não vencidos. Impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança como via de cobrança dos salários atrasados. Acolhida. Pedido não conhecido. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança. Súmulas 269 e 272, do STF. Ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência, porque depende do repasse para arcar com o pagamento dos inativos. Inadmitida. Reconhecimento de litisconsórcio entre o Presidente do Instituto de Previdência e o Prefeito do Município. MÉRITO. Ainda que inexistente legislação que obrigue o gestor a pagar os salários até o último dia de cada mês trabalhado, tratam-se os salários de verba de cunho alimentar protegida constitucionalmente. Atraso salarial que ofende os princípios constitucionais da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Direito líquido e certo dos substituídos do impetrante de receber integralmente seus salários até o último dia do mês de referência. Concessão em parte da ordem. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 7º, IV e X, 37, caput, e 84, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 34, p. 3):



    “(...) a questão posta nos autos é a possibilidade do Poder Judiciário substituir -se ao Chefe do Poder Executivo Municipal e fixar a data de pagamento dos servidores públicos municipais como sendo o último dia útil do mês trabalhado, uma vez que não há lei municipal fixando tal data, diante do disposto no art. 2º da CF, que consagra a separação dos poderes, do art. 37, caput, que cuida do princípio da legalidade e do artigo 84, II CF (repetido pelo art. 84, III da CE), que prevê que a direção superior da administração federal cabe ao Presidente da República, e, no caso dos estados, por simetria, ao Prefeito Municipal.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a aplicação da súmula 279 e pela consonância do acórdão com o entendimento do STF (eDOC 46).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do ARE e desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 85, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFINIÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DATA ESPECÍFICA. DIREITO À PREVISIBILIDADE DE SUA REMUNERAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA A TEMPO E MODO. DIGNIDADE DA PESSOA. LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, pp. 10-17):



    “No mérito, tenho que tal questão vem sendo analisada corriqueiramente não só por este Tribunal, mas também por outros Tribunais do país, considerando a crise financeira que assola e atinge todo o país.



     No presente caso, entendo que a questão já fora profunda e devidamente analisada quando da concessão da liminar pelo eminente Desembargador Cezário Siqueira Neto, inclusive com a transcrição de várias decisões deste Sodalício, pelo que passo a transcrever as razões de concessão da liminar, verbis: 



    A Constituição Federal assegura a todo servidor ocupante de cargo público remuneração não inferior ao salário mínimo legalmente instituído, o qual, teoricamente, será capaz de atender a suas necessidades vitais básicas, como também as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, conforme dispõem os artigos 7º, inciso IV e 39, §3º:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



     IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    Não bastasse, o artigo 7º, inciso X da Constituição Federal erigiu a proteção do salário ao status de direito fundamental, cláusula pétrea, constituindo crime sua retenção dolosa. 



    Nessa senda, é direito fundamental do servidor público o pagamento pontual do vencimento/provento e não ato discricionário do administrador público, como bem pontuado pela Desa. Elvira Maria de Almeida Silva, em seu voto vista, Mandado de Segurança nº 201500120155: “Assim, pelo que se verifica na Constituição Federal, o pagamento de salário não é ato discricionário e sim direito fundamental do servidor, o qual ao prestar os devidos serviços ao ente estatal espera, ao menos, em contrapartida, a pontualidade e o pagamento integral da sua remuneração pecuniária, sob pena de a ausência desta acarretar, em tese, desânimo, stress, inadimplência ou impontualidade no cumprimento das suas obrigações financeiras.” 



    O pagamento dos vencimentos/proventos dos servidores públicos na data correta e em parcela única deve ser respeitado pela Administração Pública, principalmente porque essa se sujeita à Lei, devendo, assim, honrar seus compromissos financeiros e evitar tratamento discriminatório no tocante ao pagamento dos seus servidores, como o caso dos autos.



      Por certo que o atraso e até o fracionamento no pagamento dos vencimentos/proventos gera situação de extremo desconforto, vez que fonte de renda do servidor, e a sua falta implica no atraso do pagamento das contas que se vencem mensalmente, comprometendo, inclusive, a sua própria subsistência, diante da sua natureza alimentar.



     Destarte, de um lado, tem-se o direito dos servidores ao recebimento de seus vencimentos em parcela única e pontual, na outra ponta, o já argumento conhecido nas Cortes de Justiça do País da dificuldade financeira do ente público. Após os esclarecimentos acima e voltando ao caso concreto, numa cognição sumária, entendo que razão assiste parcialmente ao impetrante.



    (...)



    Percebe-se que este Egrégio Tribunal tem-se manifestado pela concessão da Segurança do pleito para declarar o direito dos servidores públicos em receber os vencimentos/proventos de forma integral, em uma única parcela, dentro do prazo legal. 



    A propósito, transcrevo trecho do voto do eminente Des. Edson Ulisses de Melo, no Mandado de Segurança nº 201500120562: “Assim, é inadmissível que verbas de natureza alimentar sejam pagas de forma arbitrária pelo Estado de Sergipe, pois esta prática afeta, diretamente, a dignidade da pessoa humana, a qual se constitui princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art.1º, III, CF/88). ” 



    Também a Desa. Ana Lúcia Freide de Almeida dos Anjos, no MS nº 201500131104: “Afinal, o arcabouço jurídico subsistente protege o salário do trabalhador, com adoção de princípios de garantias, como irredutibilidade de salário, intangibilidade salarial, isonomia salarial, proibição da retenção dolosa, impenhorabilidade do salário, restrições à compensação, inviabilidade da cessão do crédito salarial, integralidade do salário, princípio da pontualidade do pagamento, entre outros do mesmo jaez.”



     Assim, merece ser protegido o direito líquido e certo dos substituídos do impetrante à percepção dos vencimentos/proventos de forma integral em parcela única e até o último dia útil do mês de referência do trabalho prestado.



    (...)



    Nesse contexto, conquanto não se desconheça a crise financeira vivenciada pelos impetrados, os vencimentos e os proventos dos servidores públicos correspondem à verba de caráter alimentar, necessária à mantença dos substituídos do impetrante, inexistindo disposição legal que outorgue o fracionamento ou retardamento no pagamento das verbas remuneratórias.



     Os vencimentos ou proventos devem ser pagos em parcela mensal única, não podendo deixar de ser paga, nem ser adimplida de forma parcial, sob pena de ilegalidade lesiva a direito líquido e certo de seus beneficiários.



     Com efeito, ainda que seja omissa a Legislação Estadual (Constituição Estadual e Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe - Lei 2148/77) no tocante à data limite para pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, como já me manifestei outras oportunidades, entendo que a data limite para percepção da remuneração em parcela única aos substituídos do impetrante, diante da natureza alimentar da verba em questão, deve ser o último dia do mês trabalhado. 



    Ante esta visão preliminar, tem-se a necessidade de fazer preponderar o direito de subsistência dos servidores em face da dificuldade financeira do ente municipal, e não se pode olvidar a situação vexatória vivenciada pelos servidores municipais com a privação integral e pontual dos recursos necessários ao seu sustento.” (grifei)



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 85, pp. 7-8):



    “A data para pagamento de servidores é, certamente, matéria de direitos humanos, haja vista tratar-se da devida contraprestação ao trabalho de alguém e que, por óbvio, deve se dar em tempo razoável; isto é, prestado o trabalho deve-se ter o direito ao seu pagamento. 



    24. Daí porque ao Estado não se permite valer-se do trabalho de seus servidores e prolongar-se no seu dever de dar a respectiva contraprestação. 2



    5. No caso ora em análise, os servidores públicos do Município de Aracaju não têm, em seu favor, uma data específica para o recebimento de suas remunerações, ficando eles ao alvedrio dos gestores. 



    26. Desta ausência de data certa para a percepção do salário exsurge como correta, portanto, a fixação de uma data por parte do Poder Judiciário, sem que isto configure indevida intromissão em esfera alheia. 



    27. O que se pretendeu ao fixar a data – in casu, o último dia do mês de referência – é conferir dignidade ao trabalhador que, a tempo, prestou os seus serviços, cumprindo com a parte que lhe cabia. Cabe ao Estado, tomador de tais serviços, também cumprir o seu dever de remunerar o servidor, e isto a tempo e modo definidos, sob pena de malferir direito individual indisponível do trabalhador.



     28. Não se visualiza, portanto, na fixação do último dia do mês de referência como o dia do pagamento da remuneração, qualquer ingerência indevida de um Poder sobre o outro, na medida em que não havia data definida e o servidor carece desta previsibilidade como requisito para o exercício legítimo de outros direitos e responsabilidades. 



    29. Portanto, se o Chefe do Poder Executivo Municipal não definiu a referida data, não se pode retirar do Poder Judiciário, por todas as razões elencadas, a possibilidade de fazê-lo e, desta forma, reconhecer um direito ao servidor, o de ser remunerado a tempo e modo”. (grifei)



    Do exposto, resta evidente que a legislação municipal é omissa quanto à data de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos. Assim, não há que se falar em violação à Separação dos Poderes ou usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo ante a fixação de período fixo para o pagamento de servidores pelo Poder Judiciário. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.3.2015, grifei).



    In casu, não se pode admitir que prepondere a arbitrariedade quanto ao pagamento dos vencimentos, os quais possuem caráter alimentar e possuem severa proteção constitucional.



    Assim, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso extraordinário, forte no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente